Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-92.2017.8.11.0027
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001109-92.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alessandro Lima Santos (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ERICA PERES DA SILVA - CPF: 003.292.471-23 (VÍTIMA), ALESSANDRO LIMA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES, GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
2.
COMPLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO PARA 10 URHs. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e a do julgamento do apelo defensivo, lapso temporal superior a 3 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP;

2.
Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se
a majoração da verba honorária para 10 URHs.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Alessandro Lima Santos
foi condenado à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por
uma restritiva
de direito, por praticar a infração penal de
Lesão corporal
no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 129, § 9o, do CP).

Inconformado, busca neste apelo o reconhecimento da
prescrição superveniente
com a consequente extinção de sua punibilidade, requerendo, paralelamente, a
majoração dos honorários
fixados em favor do defensor dativo, de 8 para
13 URHs

(Id. 15100650).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 147420723).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, sem se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios, opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id.
182162194)
:

“
Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer o reconhecimento da prescrição superveniente – Com razão – Prescrição da pretensão punitiva superveniente pela pena aplicada – Pena de 06 (seis) meses de detenção – Transcurso de mais de 03 (três) anos entre a publicação da sentença condenatória e a presente data – Prazo prescricional alcançado – Art. 109, VI, do CP –
Pela extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Alessandro Lima Santos
interpôs, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
3 meses de detenção
, pena esta substituída por uma restritiva de direito, pela suposta prática do crime de
Lesão corporal
no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do CP).

A
denúncia foi recebida
em

23/05/2019
, a
d
ecisão condenatória foi publicada
, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal,

em
27/08/2019
(extrato de andamento processual disponível no endereço eletrônico do TJMT).
Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Consoante dicção do art. 109, IV, do Código Penal a pena máxima pena é inferior a
1 ano

pr
escreve em 3 anos,
dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação e os dias atuais
transcorreram mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Prosseguindo,
pede a defesa a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem, especificamente quanto à esta insurgência, tem-se que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e
REsp 1.665.033/SC,
submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; n
ão obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Premissas em mesa, infere-se que no caso dos autos, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios em 8
URHs, sem, no entanto, motivar sua decisão.

Sobre isso, observa-se que a Tabela de Honorários/OAB-MT dispõe que a defesa em
processo criminal de rito ordinário
deve ser paga em, no mínimo,
10 URH
(
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorários
).

Como se vê, apesar de julgador
a quo

ter fixado o valor dos honorários em 8 URH ao defensor dativo,
não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol do acusado, hipossuficiente.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de
10 URH
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito
,
a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores.

Esmiuçando a temática, confira-se:

“S
e o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
no primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto,
é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao Tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição
” (RAC 0002687-46.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13.3.2023). Destaquei.

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

A fim de que não pairem dúvidas registro que o
mesmo advogado patrocinou a defesa do apelante em primeiro e em segundo grau de jurisdição e, por se tratar de processo de
rito ordinário
, a verba honorária deve ser majorada para
10 URHs
nos termos da tabela XIX, item 7.1 da OAB-MT, pois o valor sugerido no item 24 da referida tabela se aplica à apresentação isolada de razões de apelação, não sendo este o caso em exame.

Isto posto e em parcial
sintonia
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
de
Alessandro Lima Santos
,
pela autoria do crime de
Lesão corporal
no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher previsto no art. 129, § 9o, do CP, em face do reconhecimento da
prescrição intercorrente
e
para
majorar para 10 URHs
os honorários advocatícios arbitrados em prol do defensor dativo do apelante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente do voto lançado, tão somente em relação à majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo – a qual deve ser rejeitada, por entender que o importe de 8 URHs fixados em primeiro grau não se apresenta em descompasso com a pouca complexidade dos autos; ademais, o art. 4.o,
caput
c/c art. 6.o, I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ, sem dispor em sentido contrário ao art. 303, §3o da CNGC e ao art. 22, §2o da Lei n.o 8.906/94, prevê que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio da causa,
inclusive nas instâncias superiores
, inexistindo, portanto, direito de nova percepção em segunda instância, sob pena de enriquecimento sem causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023